Tribunal: TJES
Processo: 5001285-58.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-58.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: HELIO DE CARVALHO FURTADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILIGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA.
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR E NO MESMO DIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de transações financeiras realizadas por meio de fraude, que resultaram em prejuízo material e moral à parte autora. Alega-se falha no sistema de segurança da instituição financeira, uma vez que não houve bloqueio das operações fraudulentas. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o à reparação por danos materiais e morais, razão pela qual foi interposto o presente recurso inominado pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
saber se o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii)
verificar se a instituição financeira é responsável pelos prejuízos materiais e morais resultantes de transações fraudulentas decorrentes de atuação de terceiros (fraudadores) e (iii) analisar se os valores fixados para a reparação por danos materiais e morais são adequados à gravidade do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As transações bancárias fraudulentas foram realizadas na conta corrente do autor, junto ao recorrente, o que lhe acarretou prejuízo financeiro, portanto, restou comprovada a pertinência subjetiva da ação, devendo o réu permanecer no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

4. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

5. No caso concreto, restou demonstrada a falha na segurança do sistema da instituição financeira, que permitiu a execução de transações suspeitas, sem o devido bloqueio, em flagrante descumprimento do dever de segurança.

6. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada a angústia experimentada pelo consumidor, em razão do elevado prejuízo financeiro e da sensação de vulnerabilidade, fixando-se o valor em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A falha no sistema de segurança bancário que permite a concretização de transações fraudulentas caracteriza fortuito interno, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor. 2. O dano moral é caracterizado quando a atuação fraudulenta de terceiros, viabilizada por falha na segurança bancária, acarreta prejuízo econômico e sofrimento psicológico ao consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001285-58.2025.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: HELIO DE CARVALHO FURTADO

SENTENÇA: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILIGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA.
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR E NO MESMO DIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de transações financeiras realizadas por meio de fraude, que resultaram em prejuízo material e moral à parte autora. Alega-se falha no sistema de segurança da instituição financeira, uma vez que não houve bloqueio das operações fraudulentas. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o à reparação por danos materiais e morais, razão pela qual foi interposto o presente recurso inominado pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
saber se o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii)
verificar se a instituição financeira é responsável pelos prejuízos materiais e morais resultantes de transações fraudulentas decorrentes de atuação de terceiros (fraudadores) e (iii) analisar se os valores fixados para a reparação por danos materiais e morais são adequados à gravidade do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As transações bancárias fraudulentas foram realizadas na conta corrente do autor, junto ao recorrente, o que lhe acarretou prejuízo financeiro, portanto, restou comprovada a pertinência subjetiva da ação, devendo o réu permanecer no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

4. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

5. No caso concreto, restou demonstrada a falha na segurança do sistema da instituição financeira, que permitiu a execução de transações suspeitas, sem o devido bloqueio, em flagrante descumprimento do dever de segurança.

6. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada a angústia experimentada pelo consumidor, em razão do elevado prejuízo financeiro e da sensação de vulnerabilidade, fixando-se o valor em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A falha no sistema de segurança bancário que permite a concretização de transações fraudulentas caracteriza fortuito interno, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor. 2. O dano moral é caracterizado quando a atuação fraudulenta de terceiros, viabilizada por falha na segurança bancária, acarreta prejuízo econômico e sofrimento psicológico ao consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
HELIO DE CARVALHO FURTADO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendido, em 21/02/2025, com uma série de transferências eletrônicas realizadas via sistema PIX, sem sua autorização ou ciência, a partir de sua conta bancária de titularidade no banco réu, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência Unificado nº 57400931.

Menciona que possuía R$ 2.469,34 em sua conta junto ao banco requerido, quando, de forma totalmente inesperada, no dia 21/02/2025, foi realizado um empréstimo pessoal não solicitado no valor de R$3.210,00. Ato contínuo, os fraudadores realizaram 114 transferências bancárias no valor de R$50,00 cada, além de uma transferência de R$13,36 e outra de R$16,00, totalizando o valor de R$5.729,36.

Assevera que que os valores foram movimentados por terceiros mal-intencionados, que, fazendo-se passar pelo Autor, realizaram as referidas operações fraudulentas, incluindo a contratação indevida do empréstimo, que jamais foi solicitado ou autorizado pelo titular da conta no valor de R$3.210,00.

Informa que buscou atendimento imediato na agência do Banco Bradesco localizada em Iconha/ES, ocasião em que foi informado de que havia sido vítima de um golpe, sendo instruído, tão somente, a realizar o registro do boletim de ocorrência, sem que qualquer providência concreta fosse tomada pela instituição para estornar os valores ou cancelar o empréstimo indevido. Não obstante, buscou diversas vezes o auxílio da empresa ré, não tendo nenhuma resposta.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 17176916):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a:

Restituir ao autor a quantia de R$ 2.469,34 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a subtração e com juros moratórios a partir da citação;

Cancelar o contrato de empréstimo nº 523796921, no valor de R$ 3.210,00 (três mil duzentos e dez reais), com restituição simples das parcelas já descontadas e das que vierem a ser descontadas no curso do processo, com juros e correção nos moldes acima fixados;

Pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir desta sentença.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17176919), alegando, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o caso em análise configura a hipótese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar. Requereu o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17176924), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Inicialmente, o recorrente alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, alegando que a conduta fraudulenta foi perpetrada por pessoa estranha aos quadros de pessoal do Banco.

Todavia, a transação bancária foi realizada na conta corrente do autor, junto ao recorrente, que resultou em movimentação de valores, na referida conta e que acarretaram perda financeira do recorrido.

Desta forma, entendo restar caracterizada a pertinência subjetiva da demanda, autorizando que o recorrente seja mantido no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pelo autor, em sua exordial.

Primeiramente, da leitura da petição inicial e do extrato bancário acostado no ID 17176671, vislumbro que foram realizadas centenas de transações bancárias no mesmo dia (21/02), entre elas: transferências, via pix, para a pessoa de Jefferson Donini, do mesmo valor de R$ 50,00, ou aproximado de R$ 49,99, além de um empréstimo pessoal. O fato foi registrado no Boletim de Ocorrência nº 57400931 (ID 17176670).

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Ainda, vale lembrar que, conforme orientação da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Voltando ao exame do caso concreto, verifico que o autor comprovou as transações realizadas (ID 17176671), sendo que o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços.

Não ignoro o fato de que houve um golpe perpetrado por fraudadores. Porém, não é caso de afastar a responsabilidade do banco sob o argumento de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, já que a ação dos criminosos só é possível devido à existência de falhas dos sistemas de segurança dos bancos.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança por não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

Ademais, restou patente que existiram movimentações que exacerbaram movimentações bancárias normais de uma pessoa física. Ora, foram centenas de transferências, via pix, para a mesma pessoa e por um mesmo valor, no mesmo dia.

É sabido que instituições financeiras possuem meios para identificar fatos incomuns no dia a dia dos seus clientes e mediante inconsistências do perfil do consumidor, pode o seu gerente realizar uma ligação para saber da legitimidade das transações realizadas.

Vejamos a jurisprudência de Tribunais Pátrios e de Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. À luz da teoria da asserção, há de se rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva, na medida em que, consoante extrai-se da causa de pedir deduzida na exordial, a pretensão condenatória voltada contra a apelante seria motivada por defeito na prestação do serviço bancário por ela prestado. II. Prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida. III. Segundo o entendimento do STJ, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Fortuito interno caracterizado. IV. Evidencia-se o defeito na prestação do serviço quando em apenas 04 (quatro) dias a conta bancária do apelado passou por intensa movimentação atípica, com a transferência de significativos valores para contas estranhas ao perfil do Consumidor, não assistindo sorte à Instituição Financeira no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que seu dever de segurança viu-se falho, seus mecanismos de proteção do patrimônio de seu cliente, se existentes, não funcionaram a contento, ante a obviedade da atípica movimentação operada . V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006731420238080062, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Golpe da entrega de presente – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Contratações virtuais de créditos pessoais seguidas de transferências em favor de terceiros. Consumidor idoso. Apesar da colaboração involuntária do autor, a concretização do golpe só foi possível porque houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil do consumidor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10170071920248260625 Taubaté, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 03/10/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCÁRIO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. GOLPE DO MOTOBOY CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS FORA DO PERFIL DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA QUE NÃO RETIRA A RESPONSABILIDADE DO BANCO POR TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA A QUO MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-PR 0038977-76.2023 .8.16.0182 Curitiba, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2024)

Adotando essa linha de entendimento, penso que a sentença não merece qualquer reparo, seja quanto ao dano material, seja quanto ao dano moral reconhecido.

Ainda, no que se refere ao valor do dano moral, penso estar adequado e proporcional ao caso concreto.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a fixação de quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Trata-se de golpe conhecido “falsa central telefônica”, onde os estelionatários usam programas de “spoofing”, que simulam o mesmo telefone ou número parecido utilizado pelos Bancos em Canais Oficiais e induzem os consumidores a, sem qualquer participação do agente financeiro, a realizarem transações bancárias.

No caso, o consumidor fora orientado e convencido a realizar a operação fraudulenta (o agente financeiro prova que as contratações partiram do celular da autora, previamente cadastrado), eis que colocado sob a esfera do medo de ser vítima de golpe, quando, na verdade, este estava sendo praticado naquele momento usando da própria vontade do consumidor.

O referido golpe é amplamente conhecido e divulgado, não podendo o agente financeiro arcar com prejuízo ao qual não dera causa, se toda a ação é praticada livremente pelo consumidor, mesmo que sob engano de terceiro.

Os dados do consumidor são obtidos facilmente pelos golpistas através de estratégias de engenharia social, sendo os dados fornecidos livremente pelo próprio.

A alegação de realização de transações fora do perfil do consumidor é algo totalmente subjetivo, ainda mais considerando que se tratam de contratações que podem ser necessárias, eis que o agente financeiro não é responsável pela forma como o consumidor/cliente administra sua vida financeira, e, no próprio caso concreto, foram realizadas pelo próprio consumidor, apesar deste afirmar em sede policial ter encaminhado apenas documentos.

Não existindo qualquer conduta ativa ou omissiva praticada pelo agente financeiro, não há que se falar em nulidade de atos, ou, ainda, de indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso do banco requerido e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em face do banco recorrente, face o resultado do julgamento. É como voto.